Tribunal: TJMT
Processo: 1028527-43.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1028527-43.2017.8.11.0041
RECORRENTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
RECORRIDO: MARCELO ROSA GUAZINA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 78948995) interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 69080493):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES - FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO TERCEIRO ANO - PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO ARBITRADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS - RECURSO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que tenha sido demonstrada a sua origem e licitude, o que configura ato ilícito passível de reparação por dano moral, cujo arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A procedência da lide em segundo grau de jurisdição, com o acolhimento da maioria dos pedidos formulados na inicial acarreta a inversão dos ônus da sucumbência (art. 86, parágrafo único, do CPC). (art. 85, §11, do CPC). (TJMT, ApCiv 1028527-43.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 02.12.2020)
Opostos Embargos de Declaração (ID 70269964) foram rejeitados conforme acordão de ID 74752479.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por MARCELO ROSA GUAZINA, que reformou integralmente a sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no sentido de declarar a inexigibilidade do débito questionado pelo recorrente, referente à diferença entre o valor financiado pela bolsa estudantil e o custo do curso de medicina, bem como condenou a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.
Sustenta violação aos artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; 4o da Lei n.10.260/2001; 53, incisos VIII e IX, da Lei n. 9.394/96; e 1o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei 9.970/99, aduzindo: (a) a necessidade de reconhecer a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE,; e (b) a liberdade da recorrente para estabelecer reajustes contratuais.
Por fim, pugna a recorrente pela reforma do julgado para declarar a legalidade dos débitos cobrados.
Recurso tempestivo (ID 78959478) e preparado (ID 78985991).
Contrarrazões juntadas conforme ID 81560983.
Verificado no ID 84169964 equívoco no lançamento da nomenclatura de “Recurso Especial Não Admitido” uma vez que a decisão é de admissão.
É o relatório.
Decido.
1- Da inaplicabilidade da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 1.022 inciso II do CPC – Pressupostos satisfeitos.
Extrai-se dos autos que a suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE, bem como de cláusula contratual a permitir cobrança de eventual saldo remanescente da recorrida.
Neste ponto, importante transcrever as razões recursais constante dos embargos de declaração (ID - 70269964 pg.09):
"O referido Acórdão não se manifesta quanto à ilegalidade e arbitrariedade praticada pelo FNDE ao impor a trava sistêmica de forma unilateral suscitada na apelação. No entanto, não analisa que somente em dezembro de 2016, através da Lei n.o 13.366/2016, os artigos 4.o e 4.o-B da Lei n.o 10.260/2001 passaram a estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento. E que tal limitação é completamente ilegal, visto que a embargante ao contratar o FIES, o fez na garantia de ser financiada no percentual de R$ 100%. E mesmo com os aditamentos posteriores feito pela aluna o FNDE não informou tal situação à estudante (...)
Outro ponto omisso da decisão é a previsão contratual estabelecida entre o FNDE e a estudante ora embargada, que em sua cláusula quinta estabelece que eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido nesse contrato e o valor total do encargo educacional prática pela Instituição deverá ser coberta com recursos próprios do financiado. No entanto, apesar de clara previsão contratual, este Tribunal foi omisso e não analisou e não apontou fundamentos para a não aplicação do referido contrato.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre os pontos alegados, muito embora tenha declarado a inexigibilidade dos débitos questionados por entender que a recorrente não comprovou a licitude da cobrança.
Para melhor elucidar, transcreve-se o trecho do acordão, (ID 69080493):
Em regra, aos contratos do FIES não se aplica o CDC, visto que seus encargos e forma de repasse do Governo Federal para as universidades ou modo de ressarcimento da União pelo estudante são questões que envolvem o interesse jurídico da administração pública.
Todavia, aqui não se discute nenhum desses temas, mas apenas a regularidade ou não da cobrança feita pela ré ao autor do percentual sem cobertura pelo financiamento estudantil.
Diante disso, está claro o cabimento do CDC (arts. 2° e 3°) e, por conseguinte, é da instituição de ensino a obrigação de demonstrar a licitude de seus atos (art. 6°, inciso VIII).
Não só por cuidar de relação de consumo, mas principalmente em virtude da natureza jurídica da Ação, é dela também o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da outra parte (art. 373, inciso I, do CPC).
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cumpre ao réu comprovar a legitimidade da cobrança.
Não o fazendo, considera-se inexistente o débito.
Mesmo que o teto do incentivo federal tenha ficado obsoleto em relação aos ajustes das mensalidades, era dela o dever de informar o aluno prontamente, de maneira clara e eficiente, (art. 6°, inciso III), o que não ocorreu.
Nem sequer trouxe algum elemento probatório de que os custos do curso superaram a importância máxima paga pelo FIES o que teria, então, diminuído o montante abarcado por essa linha de crédito.
Ademais, é infundada a pretensão de impor ao consumidor a responsabilidade pela falha na prestação de seus serviços, o que evidencia a ofensa aos direitos de personalidade já que cobrada diferença de mensalidade em curso integralmente custeado pelo citado financiamento estudantil.
Logo, é devida aqui a indenização por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.
Já em sede de embargos de declaração, manifestou-se o acordão recorrido (ID 74752479):
A Câmara é clara ao assinalar que a relação de pagamento direto entre aluno e instituição de ensino, na fração não coberta pelo financiamento estudantil, submete-se às regras especiais do CDC.
E é despropositado atribuir ao estudante qualquer revés havido entre a embargante e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Além disso, ela mesma faz reiteradas vezes menção a reajustes. Assim, a conclusão de que busca impor ao embargado o ônus proveniente da atualização das mensalidades não se enquadra como extra petita; trata-se de simples constatação relacionada à causa de pedir – licitude da cobrança.
Como visto, não só as questões suscitadas mas também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diverso do que pretendia. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar com Embargos.
Assim, percebe-se que a controvérsia foi construída a partir da suposta violação aos artigos 1022 inciso II do Código de Processo Civil; ao artigo 4o da Lei 10.260/2001; artigo 53 incisos VIII e IX da Lei n. 9.394/96 e 1o §1o a 3o da Lei 9970/99, devidamente suscitada nas razões dos Embargos de Declaração.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide, posto que os argumentos levantados pela recorrente, em especial quanto à mudança no sistema do FIES (Trava Sistêmica) que passou a não contemplar a integralidade no financiamento das bolsas de estudo, é essencial para sedimentar a ocorrência ou não de ato ilícito cometido pela Instituição de Ensino e consequente dever de indenizar.
Quanto às demais questões, em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Por fim, compulsando os autos, verifica-se no ID 84169964 equívoco no lançamento da nomenclatura de “Recurso Especial Não Admitido”.
Logo, é certo que não houve alteração de conteúdo decisório anterior mas tão somente lançamento de código equivocado do movimento “433” (recurso especial não admitido), razão pela qual determino se risque do sistema PJE o lançamento anterior para evitar duplicidade de movimentos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.